Tribunal: STF
Processo: RE 250568
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO: SUCUMBÊNCIA.
1.      O acórdão extraordinariamente recorrido
determinara a aplicação dos índices correspondentes aos
meses de junho/87, abril e maio/90, janeiro/89 e
fevereiro/91.
2.      E a decisão ora impugnada, com base em
precedente do Plenário do S.T.F. (R.E. nº 226.855, rel. Min.
MOREIRA ALVES), conhecendo, em parte, do recurso
extraordinário, e, nessa parte, lhe dando provimento,
excluiu da condenação as atualizações dos Planos Bresser
(julho/87), Collor I (maio/90) e Collor II (fevereiro/91).
3.      Ficaram, então, vencidos os autores, quanto à
aplicação dos índices correspondentes aos meses de julho/87,
maio/90 e fevereiro/91.
4.      Sendo assim, na liquidação se verificará o
"quantum" da sucumbência de cada uma das partes e, nessa
proporção, se repartirá a responsabilidade por custas e
honorários, sempre ressalvada, quando for o caso, a situação
dos beneficiários da assistência judiciária gratuita, que só
responderão por tais verbas, quando tiverem condições para
isso, nos termos do art. 12 da Lei n  1.060, de 05.02.1950.
5.      Enfim, não demonstrada a sucumbência mínima dos
agravantes, o agravo é improvido.